Tribunal: TJMT
Processo: 1007080-62.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007080-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIVINA DA GLORIA CAMPOS - CPF: 839.379.431-53 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), WENDERSON PEREIRA OKADA - CPF: 002.936.771-90 (APELANTE), RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (ADVOGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), Y. C. C. O. (APELADO), DIVINA DA GLORIA CAMPOS - CPF: 839.379.431-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - MAJORAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - RESPEITO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a sentença apresenta fundamentação suficiente para compreensão do convencimento do juiz amparado em prova documental, não padece de vício que a torne nula.

A doutrina coloca que na fixação dos alimentos deve ser observado o binômio possibilidade/necessidade, conforme preceitua o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, de modo que seja considerada a proporcionalidade no seu arbitramento, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

No caso, verifica-se dos holerites juntados que o apelante percebe renda líquida média de R$ 6.471,82 (seis mil quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos).

Assim, considerando visível a situação financeira do apelante e as necessidades presumidas da menor, deve ser mantida a sentença hostilizada que deu adequada solução à espécie, uma vez que observadas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Apelação cível interposta por WENDERSON PEREIRA OKADA contra sentença (ID 97779063), proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Revisional de Alimentos no. 1007080-62.2018.8.11.0041 (PJE), ajuizada em seu desfavor por Y.C.C.O., representada por DIVINA DA GLÓRIA CAMPOS, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido vertido na inicial e condenou o requerido ao pagamento de alimentos para sua filha, em valor correspondente a 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos, afastada a obrigação sobre outras rubricas, como existia na forma anterior.

Em seu apelo, o requerente pugna pela concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, afirma que a decisão não enfrentou as provas aduzidas no processo, que tratam da necessidade e possibilidade do pagamento de alimentos (art. 489, do CPC, e art. 1694, do CC), incorrendo em “error in procedendo”, porquanto o douto juízo não considerou o binômio necessidade/possibilidade e as provas produzidas nos autos IDs 17017765, 17017767, 17017771, 17017777, 17017778, 17017783, 17017786, 17017789, 38888665.

Sustenta que também tem seus próprios gastos, tem suas dívidas, as quais devem ser quitadas mensalmente, e nesse caso, se a sentença assim progredir, estará o recorrente a ficar devedor, comprometendo, assim, a sua subsistência.

Alega que possui mensalmente, de forma atualizada e comprovada, um gasto mensal de aproximadamente R$ 5.884,51 (cinco mil oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) ao passo que só pode contar com seus rendimentos financeiros mensais em R$ 5.883,47 (cinco mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos).

Assim, pede seja concedida a gratuidade de justiça e, no mérito, seja dado provimento ao apelo a fim de reformar a sentença.

Contrarrazões da parte apelada (ID 97779100).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 116017973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos ajuizada por Y.C.C.O., representada por sua genitora Divina da Glória Campos, em face de Wenderson Pereira Okada, aduzindo, em síntese, que as partes dissolveram o vínculo conjugal mediante divórcio consensual em julho de 2017, onde disciplinaram acerca da guarda da filha menor, os alimentos e o direito de visita.

Ambas as partes acordaram que a guarda da filha seria exercida na modalidade unilateral, permanecendo a criança com a mãe e ao pai caberia arcar com os alimentos no valor de 15% (quinze por cento) de seus vencimentos, entretanto, em decorrência de erro material a sentença estabeleceu 10% (dez por cento) e as despesas extras seriam divididas entres os genitores, 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como não foi determinada a incidência sobre 13o, terço constitucional de ferias, horas extras, dentre outros benefícios do salário do réu.

Afirmou que o requerido está contribuindo mensalmente apenas com R$ 1.000,00 (um mil reais), contudo, o referido valor não está suprindo as necessidades da menor, de modo que as despesas extras estão recaindo totalmente na responsabilidade da mãe.

Assim, requereu a procedência da demanda revisional para majorar o montante estabelecido, passando a ser de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, a ser descontado em folha de pagamento e depositado em conta corrente com incidência sobre 13o, terço constitucional de ferias, horas extras, dentre outros benefícios do salário do réu, com exclusão apenas dos descontos obrigatórios.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação impugnando os argumentos da autora.

Ao decidir a causa, o Magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial para condenar o requerido ao pagamento de alimentos para sua filha, em valor correspondente a 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos, afastada a obrigação sobre outras rubricas, como existia na forma anterior, o que motivou a interposição do presente recurso de apelação pelo requerido.

Pois bem.

Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, apenas para fins deste recurso, conceder ao apelante os benefícios da Lei no. 1.060/50.

Inicialmente, no que tange à alegação do apelante de que a sentença recorrida não foi devidamente fundamentada, entendo que não merece guarida, não havendo se falar em nulidade do decisum por falta de fundamentação.

Se a sentença apresenta fundamentação suficiente para compreensão do convencimento do juiz amparado em prova documental, não padece de vício que a torne nula.

Ademais, a decisão recorrida ostenta fundamentação suficiente denotativa da convicção do Magistrado prolator para reconhecer a parcial procedência dos pedidos ante as particularidades do caso, vislumbrando-se, nas razões recursais, mera insatisfação com o desfecho da demanda.

Quanto ao mérito, melhor sorte não lhe socorre.

Como cediço, os alimentos são fixados em atendimento aos vetores que compõem o binômio POSSIBILIDADE/NECESSIDADE, conforme preceitua o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Sobrevindo mudança na situação financeira do devedor ou do credor dos alimentos, poderá a parte interessada reclamar ao juiz a exoneração, a redução ou a majoração do encargo, consoante o disposto no artigo 1.699 do Código Civil.

A obrigação alimentícia vincula-se à cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ser revista a qualquer tempo, sempre que ocorrer substancial alteração no binômio possibilidade/necessidade, sendo possível então novo pleito de redução ou majoração de alimentos.

Em verdade, a doutrina coloca que na fixação dos alimentos devem ser observados os mencionados critérios, de modo que seja considerada a proporcionalidade no seu arbitramento, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1. A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade. 2. O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012)

“AGRAVO REGIMENTAL - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR FORMULADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA INSTÂNCIA DE PISO – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE MODIFICAR O POSICIONAMENTO ADOTADO - QUESTÃO QUE SERÁ MELHOR APRECIADA APÓS A ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - MOTIVOS QUE JUSTIFICAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NESTA INSTÂNCIA RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1) O artigo 1.694 do CC dispõe que é devido os alimentos entre parentes, cônjuges ou companheiros, desde que necessitem para viver de modo compatível com sua condição social. 2) Na hipótese, os autos revelam que a verba alimentar foi fixada de forma ponderada, o que impede a alteração da prestação nesta fase inicial e justifica a manutenção do decisum até o julgamento do mérito recursal, ocasião em que o binômio capacidade/necessidade será avaliado com maior clareza.” (TJ-MT, AgR 43934/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/06/2013, Publicado no DJE 08/07/2013)

Na hipótese em comento, é de se presumir as necessidades da menor, bem como a possibilidade do apelante de assumir o comprometimento financeiro.

No caso em análise, verifica-se dos holerites juntados (ID 97779033 a 97779035 e 97779075) que o apelante percebe renda líquida média de R$ 6.471,82 (seis mil quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos).

Assim, considerando a visível situação financeira do apelante e as necessidades presumidas da menor, tenho que deve ser mantida a sentença hostilizada que deu adequada solução à espécie, uma vez que observadas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.

Portanto, em que pese a irresignação do apelante, na sentença recorrida restou consignado que o desconto de 20% (vinte por cento), a título de alimentos, se dará sobre os seus
rendimentos líquidos
, assim considerados mês a mês e variável.

Aliás, como bem salientou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:

“Dessa forma, infere-se que as razões recursais expostas são desprovidas de fundamentação convincente, eis que o apelante, no momento, pode arcar com a pensão alimentícia fixada, sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento, vez que o estipulado se revela razoável.

Ademais, sobrevindo qualquer mudança nas necessidades da alimentanda, bem como nas condições do alimentante, o valor da verba alimentar poderá ser alterado, uma vez que a estipulação de alimentos traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus.”

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022